Tribunal: TJPA
Processo: 0805097-96.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805097-96.2020.8.14.0028

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: ELIZABETE DOS SANTOS CIRQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANA.
CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR FIRMADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROVA IDÔNEA. POSSIBILIDADE
. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA REGISTRADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-Apelação interposta o Município Apelante, por meio do presente recurso, a reforma da sentença que concedeu a segurança pleiteada pela Apelada,
para o fim de garantir o seu acesso ao Cargo de Professor(a) Licenciado em Pedagogia – Zona Rural – Polo IV por meio dos documentos comprobatórios de conclusão do curso, bem como a Certidão de Distribuição da Justiça Federal (Cível/Criminal) apresentados.

II. Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar se há direito líquido e certo da Apelada em ter
garantido o seu acesso ao Cargo de Professor(a) Licenciado em Pedagogia – Zona Rural – Polo IV por meio dos documentos comprobatórios de conclusão do curso, bem como, da Certidão de Distribuição da Justiça Federal (Cível/Criminal) apresentados.

III. Razões de decidir

3-
A jurisprudência do STJ firmou posicionamento no sentido de que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma.

4-Restou evidenciado que a Apelada
concluiu o curso de Licenciatura em Pedagogia, em 16.06.2020, tendo juntado aos autos histórico escolar e certificado de conclusão (Ids
20703231 - Pág. 9 a 20703232 – Pág.1,

20703235 - Pág. 1/2
)
.

5-A certidão de distribuição cível e criminal emitida de forma eletrônica não discrepa da determinação contida no edital de convocação, havendo, pela Administração Pública, após o recebimento das certidões, a possibilidade de validar a autenticidade emitidas de forma eletrônica, de forma, que caberá à Administração a averiguação quanto à idoneidade da certidão.

6-Assim, evidencia-se a existência de direito líquido e certo da Apelada a fim de objetivando a aceitação de sua documentação de conclusão do curso na fase de habilitação, e, posteriormente e cumpridas as exigências legais, que efetive a posse da Impetrante no cargo de Professor(a) Licenciado em Pedagogia – Zona Rural – Polo I

IV. Dispositivo

7-
Recurso desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011; STJ - AgInt no AREsp 415260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/06/2017;
TJPA, 2018.03541830-46, 195.029, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-27, Publicado em 2018-08-31;
TJ-PA, REEX: 00003020820138140002 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, J. 17/09/2014, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Pub. 17/09/2014;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 25 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0805097-96.2020.8.14.0028 - PJE
), interposta pelo MUNICÍPIO
DE MARABÁ
contra
ELIZABETE DOS SANTOS CIRQUEIRA
, diante da sentença do Juízo da 3
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos do Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar
, impetrado pela Apelada
contra ato da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MARABÁ.

A sentença teve o seguinte teor:

“(...)

Pois bem, conforme se observa, impedir o candidato convocado para habilitação no concurso em razão da alegação da não conformidade com o edital do certame de 2 (dois) documentos exigidos no edital, tal seja o diploma de graduação, quando se pode, neste ato, aferir de outra forma a sua conclusão da graduação em tela, bem como a certidão de distribuição da Justiça Federal (cível e criminal), que foi juntada aos autos, muito embora esteja de acordo com o princípio da legalidade, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não se ignora que o edital faz lei entre as partes. No entanto, há que se atentar para a finalidade da exigência com relação aos documentos supracitados.

(...)

ISTO POSTO, com lastro no art. 487, I do Código de Processo Civil, CONCEDO A SEGURANÇA À IMPETRANTE, para o fim de garantir o seu acesso ao Cargo de Professor(a) Licenciado em Pedagogia – Zona Rural – Polo IV por meio dos documentos comprobatórios de conclusão do curso, bem como a Certidão de Distribuição da Justiça Federal (Cível/Criminal) apresentados.

Isento de custas processuais por se tratar de sucumbente com prerrogativa de Fazenda Pública e sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do rito especial.

Sujeito ao reexame, na forma do art. 14, §1º da 12.016/09.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

(...)”

Em suas razões recursais, o Município Apelante aduz que a Apelada impetrou Mandado de Segurança sob a alegação de ter sido aprovada em 20º lugar no Concurso Público de Marabá, realizado conforme Edital nº 001/2018, de 12/12/2018 para o cargo de Professor(a) Licenciado em Pedagogia – Zona Rural – Polo IV e que, apesar de ter apresentado a documentação exigida no certame para a fase de habilitação, que comprovaria sua escolaridade de nível superior em licenciatura em pedagogia, teve a certidão de conclusão de curso e o histórico escolar rejeitados pela comissão, que exigiu o diploma de conclusão do curso. Além disso, foi informada que a certidão de distribuição da Justiça Federal (cível e criminal) apresentada não era o documento exigido.

Insurge-se o Município contra a sentença que concedeu a segurança, alegando que a sentença fere disposições contidas no edital e o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, sustentando a necessidade de apresentação do Diploma de curso superior registrado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, reformando-se a sentença.

Foram apresentadas contrarrazões, refutando as teses da apelação e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão de prevenção.

Encaminhados os autos ao Ministério Público nesta segunda instância, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação e da Remessa Necessária.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Recurso, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão reside em verificar se há direito líquido e certo da Apelada em ter
garantido o seu acesso ao Cargo de Professor(a) Licenciado em Pedagogia – Zona Rural – Polo IV por meio dos documentos comprobatórios de conclusão do curso, bem como, da Certidão de Distribuição da Justiça Federal (Cível/Criminal) apresentados.

Pretende o Município Apelante, por meio do presente recurso, a reforma da sentença que concedeu a segurança pleiteada pela Apelada.

A jurisprudência do STJ firmou posicionamento no sentido de que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO ATO DA POSSE. IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, POIS PENDENTE DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma
. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011.

2. Agravo Interno do Estado de São Paulo a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 415260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/06/2017) – Grifo nosso

Neste sentindo também é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR PARA EFEITOS DE POSSE. POSSIBILIDADE. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA REGISTRADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
. JUNTADA DO PROTOCOLO REALIZADO PERANTE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJPA, 2018.03541830-46, 195.029, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-27, Publicado em 2018-08-31) – Grifo nosso

I
mporta, ainda, destacar julgado deste Egrégio Tribunal em caso análogo flexibilizando a regra da vinculação ao edital:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA. POSSE INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DIPLOMA. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR FIRMADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROVA IDÔNEA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONFIRMADA. 1.
Embora o Edital do concurso exigisse, para a posse dos candidatos aprovados em concurso público, a apresentação de diploma de curso superior, a apresentação de declaração emitida pela instituição de ensino, atestando a integralização dos créditos necessários, supre a exigência. Precedentes. 2. O atraso em emissão do diploma de conclusão de curso de graduação, devidamente comprovado nos autos, não pode resultar em prejuízo ao impetrante.
3. Sentença confirmada. 4. Apelação e remessa oficial desprovida. (...) (TJ-PA - REEX: 00003020820138140002 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 17/09/2014, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 17/09/2014) – Grifo nosso

Dos autos, observa-se que restou evidenciado que a Apelada
concluiu o curso de Licenciatura em Pedagogia, em 16.06.2020, tendo juntado aos autos histórico escolar e certificado de conclusão (Ids
20703231 - Pág. 9 a 20703232 – Pág.1,

20703235 - Pág. 1/2
)
.

Constata-se, ainda, que a certidão de distribuição cível e criminal emitida de forma eletrônica não discrepa da determinação contida no edital de convocação, havendo, pela Administração Pública, após o recebimento das certidões, a possibilidade de validar a autenticidade emitidas de forma eletrônica, de forma, que caberá à Administração a averiguação quanto à idoneidade da certidão.

Sobre a questão, assim manifestou-se o Ministério Público em seu parecer:

"Conforme se extrai da redação do edital, especificamente no item 16, letra k, para a posse há exigência de apresentação da Cópia do Diploma e Histórico Escolar. Visando comprovar o cumprimento dos requisitos para a posse, a Impetrante apresentou certidão de conclusão de curso, histórico escolar e declaração emitida pela faculdade, onde concluiu o Curso de Licenciatura em Pedagogia e participou em Cerimônia Pública de Colação de grau em 10 de julho de 2020.

Sabe-se que dentre os princípios que regem o concurso público destaca-se o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o qual estabelece que todos os atos, sejam de candidatos, sejam da administração pública ligam-se e devem obediência às regras estabelecidas no edital do certame.

Assim, as bases e regras do concurso público vêm expressas no edital, do qual a Administração Pública não pode se afastar, sob pena de quebra ao princípio da igualdade.

Nesse sentido, a Administração tem liberdade para estabelecer as bases do concurso e seus critérios de julgamento, mas não pode se distanciar dos limites impostos à sua competência discricionária, ou seja, deve atuar nos limites da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Ocorre que, no caso em questão, o documento apresentado pela impetrante/apelada é capaz de comprovar a sua graduação e qualificação para o cargo. Além disso, a apresentação do diploma em si não foi possível por ato alheio à vontade da candidata, tendo em vista que a faculdade impôs prazo para realizar o registro do diploma.

Nesses casos a jurisprudência se baseia nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para flexibilizar a regra editalícia. Veja-se:

(...)

Quanto a certidão de distribuição cível e criminal emitida de forma eletrônica que fora juntada aos autos não discrepa da determinação contida no edital de convocação, a qual inclusive disponibiliza link para acesso da referida Certidão. Além disso, após o recebimento das certidões, há possibilidade de validar a autenticidade emitidas de forma eletrônica, de maneira que a Administração pode averiguara autenticidade e idoneidade do documento.

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima elencados, esta Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do presente recurso de APELAÇÃO CÍVEL e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO e em REMESSA NECESSÁRIA pela manutenção da sentença, nos termos da manifestação exposta."

Assim, evidencia-se a existência de direito líquido e certo da Apelada a fim de objetivando a aceitação de sua documentação de conclusão do curso na fase de habilitação, e, posteriormente e cumpridas as exigências legais, que efetive a posse da Impetrante no cargo de Professor(a) Licenciado em Pedagogia – Zona Rural – Polo IV.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO E confirmo a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025